Tribunal: STF
Processo: ARE 1500297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. FATD. APLICAÇÃO DE PENA DE PRISÃO. EXCLUSÃO DA AERONÁUTICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APELAÇÃO NEGADA.



    1. Dispõe o art. 47, da Lei nº 6.880/80: Art. 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares. § 1º As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 (trinta) dias. § 2º À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.



    2. O E. STF já se manifestou na ADI nº 3.340/DF aduzindo que o art. 47, da Lei nº 6.880/80 foi recepcionado pela Constituição Federal, pelo que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo.



    3. Ademais, cumpre esclarecer que, pese embora as restrições à liberdade de locomoção e os parâmetros de hierarquia e disciplina militares sejam rigorosos, a definição das condutas tidas como relevantes para a determinação da prisão é reservada à lei. 



    4. Assim, tratando-se de transgressões militares, cabe à lei ordinária especificar parâmetros essenciais da infração administrativa punível, bem como estabelecer limites máximos de sanção, sendo conferida às autoridades administrativas a complementação necessária à segurança jurídica, fundamentos jurídicos que dão amparo à plena recepção do art. 47, da Lei nº 6.880/1980 pelo sistema constitucional de 1988.



    5. Além disso, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que o controle do Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, cabendo à parte demonstrar efetivamente ofensa aos referidos princípios.



    6. Assim, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a exclusão do cadete da Aeronáutica foi fundamentada no art. 40, 4, “a” do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica: Art. 40. Quanto ao comportamento militar, a praça, excetuando o Aspirante-a-Oficial, é considerada: (...) 4 - de insuficiente comportamento: a) quando, no período de 1 (um) ano de serviço, tenha sido punido com um total superior a 20 (vinte) e até 30 (trinta) dias de prisão comum



    7. Dessa forma, como bem analisado na r. sentença recorrida: “O histórico disciplinar do autor acostado aos autos pela ré dá conta que o mesmo se envolveu em 33 (trinta e três) situações de transgressão aos regulamentos disciplinares da Força Aérea, sendo certo que, no período de 01 (um) ano anterior à última punição (ou seja, de 06.04.2016 a 05.04.2017), o autor acumulou um total de 21 (vinte e um) dias de prisão, dando azo à aplicação do artigo 40, 4, “a” do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica – RDAer (Decreto 76.322/75), que considera tais ocorrências como de “insuficiência de comportamento”.”



    8. Segundo restou apurado nos FATDs instaurados, o apelante cometeu as transgressões disciplinares enumeradas no REDAER com as agravantes de reincidência, “ocorrência da transgressão em presença de subordinado, de tropa ou em público” e ocorrência de transgressão durante o serviço, todas enumeradas no art. 13, 3, “b”, “g”, “i” do RDAER.



    9. Ademais, do histórico do militar verifica-se que devido à reincidência nas mesmas transgressões, as penalidades aplicadas foram sendo gradualmente intensificadas até chegar-se à pena de prisão, pelo que não se verifica qualquer desproporcionalidade nas sanções.



    10. E, como bem analisou o MM Juiz a quo: “A oitiva da testemunha Matheus Amaral Ferreira (ID 10514783), inclusive, comprova que não houve rigor excessivo em relação ao autor e que os demais cadetes inscritos no Curso de Formação também sofreram sanções disciplinares. Transcrevo trechos de sua oitiva nesse sentido: “No dia-a-dia com todos os cadetes acaba que acontecia alguma coisa, algumas pequenas ocorrências, que eram tratadas com punições disciplinares, do dia-a-dia, normal, da rotina (..)”. (g.n.). Ao ser questionado se o autor era o único que recebia punições disciplinares, a testemunha enfatiza: “todos os cadetes recebiam, mas por diversos motivos, nem sempre eram os mesmos e tudo, e cada caso era um caso e era tratado de um jeito através da FATD”. A testemunha Daniel Esteves de Carvalho (ID 10514789) também mencionou ao ser indagado se o Autor sofreu punições nos anos de 2014 a 2016 que “Sim. Ele tinha tomado algumas punições”, esclarecendo que as punições não ocorreram apenas em 2017, excluindo, desta maneira, também, a tese de rigor excessivo em relação ao autor no último ano de seu curso de formação. De se salientar, outrossim, no que atine a alegação de rigor excessivo nas punições, que a aplicação de penalidades aos militares que transgridam normas disciplinares constitui-se um poder-dever do superior hierárquico, pois a condescendência na punição é considerada crime contra a Administração Pública. ”



    11. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LXVIII; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente